Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes.
2. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado menos de dois meses, sem dilação probatória, autorizam a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, §8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Além disso, trata-se de ação com conteúdo meramente declaratório.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.